Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fornecimento de água. Cobrança contestada por consumo elevado. Submedição constatada em perícia judicial. Inexistência de falha na prestação de serviço. Improvimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenizatória. A autora alegava cobranças indevidas em suas faturas de água, com valores muito superiores ao seu consumo histórico médio, apesar da inexistência de vazamentos e da posterior normalização dos valores após substituição do hidrômetro. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$ 4.815,17), sua restituição em dobro e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A sentença indeferiu os pedidos com base em perícia judicial que apontou submedição do hidrômetro. A apelante insiste na nulidade da cobrança com base na ausência de confiabilidade do laudo pericial, e reitera os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças impugnadas decorreram de erro na medição do consumo, com base na variação abrupta dos valores faturados e no histórico de consumo da autora; (ii) saber se a substituição do hidrômetro comprometeu a confiabilidade da perícia judicial realizada posteriormente; (iii) saber se a conduta da concessionária configura falha na prestação de serviço apta a ensejar devolução de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A perícia judicial constatou que o hidrômetro substituído apresentava erro de submedição, ou seja, registrava volume inferior ao real. Esse achado técnico, por si, descaracteriza a alegação de supermedição ou cobrança indevida por parte da concessionária.
4. A substituição do hidrômetro, alegadamente comprometedora da perícia, foi considerada procedimento regular, e os testes foram realizados em ambiente controlado e confirmaram os resultados anteriores. Não há indícios de manipulação, adulteração ou irregularidade na cadeia de custódia do equipamento.
5. As medições e cobranças da CAESB seguiram a sistemática prevista na Lei Distrital n. 6.272/2019, com tarifação progressiva conforme o volume de consumo. O histórico de faturamento foi considerado coerente, sem inconsistências sistêmicas.
6. Ausente prova de ilicitude, falha na prestação de serviço ou abuso, não há base fática ou jurídica para restituição dos valores pagos nem para indenização por danos morais. O desconforto alegado não ultrapassa o mero aborrecimento e não se caracteriza como dano extrapatrimonial indenizável.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. O erro de submedição do hidrômetro afasta a alegação de cobrança abusiva por consumo elevado. 2. A substituição do hidrômetro e a demora na perícia não comprometem, por si, a confiabilidade do laudo técnico, ausente prova de irregularidade. 3. Inexistente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores pagos nem em indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, VI e VIII; 14. CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2o e 11. Lei Distrital n. 6.272/2019. Jurisprudência relevante citada: N/A